Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705846-11.2025.8.07.0001 RECORRENTE: WELINGTON SILVA DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. duplicidade de recursos. Princípio da unirrecorribilidade. preclusão consumativa. segunda insurgência não conhecida. preliminar de nulidade. Ingresso domiciliar. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. impossibilidade. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir, quanto à admissibilidade recursal, qual razão deve ser conhecida, diante da interposição de duas peças recursais em nome de um dos réus; (ii) verificar se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (iii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, ou se, em caráter subsidiário, é cabível a desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. III. Razões de Decidir 3. Havendo a interposição de duas razões recursais por parte do recorrente no curso do prazo legal, deve ser conhecida apenas aquela protocolada inicialmente, em observância aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 4. É legítima a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando precedida de diligência motivada por informação anônima qualificada, com identificação precisa de veículo e suspeitos, visualização externa de substância entorpecente e caracterização de flagrante delito no momento da abordagem, circunstâncias que afastam a alegação de nulidade e conferem validade às provas obtidas. 5. Deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas quando o conjunto probatório demonstra de forma segura a prática do delito e contém elementos incompatíveis com o porte para consumo, hipótese em que se revela incabível a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o ilícito descrito no artigo 28, da Lei de Drogas. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Código de Processo Penal, artigos 155, 202, 386, incisos II e VII; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 2.732.860/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.6.2025, DJEN 18.6.2025; STF, HC no 234.665 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 21.2.2024, DJe 28.2.2024; STF, RE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 5.11.2015, DJe 10.5.2016; STJ, AgRg no HC no 854.000/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 5.8.2025, DJEN 14.8.2025 TJDFT, Apelação Criminal no 0734986-27.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.5.2025, DJe 6.6.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0736059-68.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.8.2024, DJe 21.8.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando serem nulas as provas obtidas por meio de busca domiciliar, porquanto ausente justa causa para o ingresso na residência, que teria sido fundamentado em denúncia anônima; b) artigos 42 da Lei no 11.343/2006 e 59 do Código Penal, afirmando que a pena-base foi exasperada com fundamentação genérica, razão pela qual requer a fixação no mínimo legal. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 42 da Lei no 11.343/2006 e 59 do Código Penal, e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024